Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. FILHO MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO QUE SÃO PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM OS ALIMENTOS NO MONTANTE PRETENDIDO PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Já o art. 1.698 do mesmo diploma legal, normatiza que “sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos”, sendo corroborado pelo enunciado de Súmula n.o 596 do STJ.
2. No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, mais acertada a manutenção da prestação alimentícia em um salário-mínimo, porquanto, apesar de a necessidade ser presumida, favorecendo os menores, não há comprovação suficiente da capacidade financeira dos pais do genitor para arcar com alimentos em patamar superior ao estabelecido na sentença.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.